Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-08.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009565-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO SHOITI NISHYAMA - CPF: 483.520.201-53 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOSE WELLINGTON BARBOSA - CPF: 003.295.861-73 (RECORRIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009565-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1009565-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
José Wellington Barbosa

Recorrido:

Roberto Shoiti Nishyama

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO POR CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE ARRAS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por José Wellington Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Roberto Shoiti Nishyama em ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, condenando o requerido à devolução de R$ 11.300,00, relativos à diferença quitada por transferência bancária em negócio de compra e venda de motocicleta. A entrega de parte do pagamento ajustado, consistente na permuta de outro veículo, restou frustrada por acidente de trânsito ocorrido com o autor, que ocasionou a perda total do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor transferido possui natureza de arras e, portanto, poderia ser retido; (ii) determinar se, diante do caso fortuito, é devida a restituição da quantia paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste prova nos autos de que o valor de R$ 11.300,00 transferido pelo recorrido tivesse sido pactuado como arras, tampouco constou cláusula expressa nesse sentido no acordo celebrado entre as partes.

4.

O valor transferido corresponde a quase metade do preço total do bem negociado, o que, por si só, afasta sua caracterização como sinal ou arras, dada sua desproporcionalidade com a natureza jurídica da figura tratada nos arts. 417 e 418 do Código Civil.

5.

O acidente de trânsito que impossibilitou a entrega da motocicleta de menor valor constitui caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código Civil, eximindo o recorrido de responsabilidade pelo inadimplemento parcial.

6.

A retenção do valor pelo recorrente implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sendo imperativa sua restituição integral.

7.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, veda conduta oportunista que contrarie a confiança legítima entre as partes e impõe dever de lealdade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cláusula expressa afasta a caracterização de arras no pagamento parcial realizado em negócio jurídico de compra e venda.

2.

O caso fortuito que impede a execução parcial do contrato exime o contratante de responsabilidade pelo inadimplemento.

3.

A retenção de valor recebido quando frustrado o negócio por fato alheio à vontade do contratante configura enriquecimento sem causa, devendo haver sua restituição integral.

4.

O princípio da boa-fé objetiva veda a retenção de valores em situações nas quais não houve culpa da parte que deixou de cumprir o contrato por evento imprevisível e inevitável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393, 417, 418, 422 e 884; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1040595-04.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009565-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1009565-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
José Wellington Barbosa

Recorrido:

Roberto Shoiti Nishyama

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

José Wellington Barbosa.

Ação:
de Restituição de Valor Pago Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.
301219898
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o requerido a restituir o valor de
R$
11.300,00 (onze mil e trezentos reais)
a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 301219900): requer
a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id. 301219912)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1009565-08.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1009565-08.2025.8.11.0003

Recorrente:
José Wellington Barbosa

Recorrido:

Roberto Shoiti Nishyama

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor celebrou negócio jurídico com o requerido em 01/08/2022, para a aquisição de uma motocicleta no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo sido ajustado que parte do pagamento seria realizada com a entrega de outra motocicleta de menor valor, avaliada em R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), e a diferença, no montante de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), mediante transferência bancária, a qual foi devidamente realizada.

Relata o autor que, no percurso para entrega da motocicleta destinada à permuta, sofreu acidente que resultou na perda total do veículo, circunstância que inviabilizou a efetivação da tradição. Diante disso, solicitou ao recorrente a devolução da quantia transferida, o que, segundo afirma, vem sendo recusado de forma reiterada, configurando resistência injustificada à restituição do valor.

O recorrente sustenta que o valor transferido caracteriza-se como arras, e que, nos termos do artigo 418 do Código Civil, havendo descumprimento contratual por parte de quem deu as arras, a outra parte pode considerar o contrato desfeito e reter o valor.

Contudo, tal interpretação não merece prosperar no caso concreto.

Primeiramente, não há nos autos prova da existência de pacto expresso entre as partes estabelecendo que o valor transferido teria natureza de arras ou sinal. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, "ausente previsão contratual neste sentido. Ademais, não é possível que o valor de quase a metade do bem seja considerado sinal".

De fato, as arras, na definição doutrinária, constituem uma quantia geralmente módica entregue por uma parte à outra no momento da celebração do contrato, como sinal de sua conclusão. No caso em tela, o valor transferido (R$ 11.300,00) corresponde a quase metade do preço total do bem (R$ 25.000,00), o que descaracteriza sua natureza de simples sinal ou arras.

Ademais, é incontroverso nos autos que o recorrido não conseguiu entregar a motocicleta que era parte do pagamento em razão de um acidente de trânsito, fato este que configura caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil, eximindo-o de responsabilidade pelo inadimplemento.

O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. No caso em análise, o acidente sofrido pelo recorrido, que resultou na destruição da motocicleta que seria entregue como parte do pagamento, configura evento imprevisível e inevitável, caracterizando o caso fortuito.

Nesse contexto, não se pode imputar ao recorrido a culpa pelo desfazimento do negócio, de modo que a retenção do valor transferido pelo recorrente configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), impõe às partes o dever de agir com lealdade e probidade, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. No caso em tela, a retenção do valor transferido pelo recorrente, quando o negócio não se concretizou por motivo alheio à vontade do recorrido, violaria tal princípio.

Nesse sentido é o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO REALIZADO.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS . DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de: a) R$ 4 .000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; b) R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a título de danos materiais. A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum arbitrado a título de danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em análise:(i) Verificar a legitimidade passiva da recorrente;(ii) Examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar;(iii) Avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIRDa ilegitimidade passiva: Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o art . 25, § 1º, do CDC estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Ficou comprovado que as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, exercem a mesma atividade empresarial e são gerenciadas pelos mesmos sócios, o que reforça a solidariedade na responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Da falha na prestação do serviço: A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art . 14 do mesmo diploma legal. Restou incontroverso que a parte autora pagou R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) pelo serviço odontológico, mas apenas 20% (vinte por cento) do tratamento foi realizado, evidenciando falha na prestação do serviço. A reclamada não apresentou provas de que realizou o serviço contratado, nem de que a ausência de prestação se deu por culpa do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art . 373, II, do CPC. Dos danos materiais: Demonstrada a ausência de prestação de serviço odontológico contratado
, é devida a restituição do valor pago, de forma simples
, no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme fixado na sentença. Dos danos morais: A não realização do tratamento odontológico, deixando o consumidor com dentes inacabados e pendentes de implante por longo período, caracteriza violação aos direitos da personalidade, causando angústia e humilhação.O quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos suportados, sem causar enriquecimento sem causa e cumprindo a função pedagógica.Jurisprudência aplicável:"A ausência de prestação de serviço contratado em relação de consumo, causando danos à saúde ou integridade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais e materiais." (TJMT, N .U. 1019844-91.2023.8 .11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 01/07/2024) ."O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida." (STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021) .IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.Tese de julgamento:As empresas que integram o mesmo grupo econômico, exercendo atividades semelhantes e sendo gerenciadas pelos mesmos sócios, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art . 25, § 1º, do CDC.A ausência de prestação de serviço contratado configura falha na prestação do serviço e enseja a rescisão contratual, com a consequente restituição dos valores pagos pelo consumidor.A não realização do tratamento odontológico contratado, causando danos à saúde e à integridade do consumidor, configura dano moral passível de reparação.O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida .Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U. 1019844-91.2023.8 .11.0003; STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021 .(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10405950420248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025